Tribunal: TJMT
Processo: 0000824-47.2014.8.11.0046
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000824-47.2014.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE GILSON ESTEVES DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILSON ESTEVES DOS SANTOS - CPF: 078.565.551-49 (EMBARGADO), GILBERTO GOMES JUNIOR - CPF: 706.706.841-04 (ADVOGADO), ROSIANE MARCIA DE OLIVEIRA CINTRA - CPF: 304.597.371-04 (EMBARGADO), KATHERINNE APARECIDA CINTRA DOS SANTOS NINOMIYA - CPF: 854.974.441-72 (EMBARGADO), GIULLIANO FABIO CINTRA DOS SANTOS - CPF: 621.820.801-04 (EMBARGADO), WALDIR LAVRATTI - CPF: 037.200.719-87 (EMBARGANTE), THIAGO DIAS LOCATELLI - CPF: 841.223.312-34 (ADVOGADO), DANIELA SORAIA SEBBEN BRAZ COSTA - CPF: 630.825.511-49 (ADVOGADO), BOM FUTURO ENERGIA LTDA - CNPJ: 09.151.316/0001-59 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION - CPF: 032.430.111-16 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION - CPF: 032.430.111-16 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIANE MARCIA DE OLIVEIRA CINTRA - CPF: 304.597.371-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ILMA IGNES LAVRATTI - CPF: 554.461.249-87 (EMBARGANTE), BOM FUTURO ENERGIA LTDA - CNPJ: 09.151.316/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIE JACIR THOMAZI - CPF: 567.140.841-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento à Apelação interposta pelos embargados e, por consequência, reformou a sentença que havia julgado improcedente a Ação Reivindicatória n. 0000824-47.2014.8.11.0046, por eles ajuizada.
Os embargantes
apontam
erro de premissa fática, omissão, contradição e obscuridade, afirmando que a retificação de área realizada não abrangeu a Fazenda Katherine, que a individualização
do imóvel reivindicado
não foi adequadamente analisada, que a perícia
é
contraditória e que o pedido de indenização por benfeitorias não foi a
preciado
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Determinar se
houve
omissão, contradição ou obscuridade
no aresto
no tocante à alegação de
sobreposição de áreas, posse dos embargantes, necessidade de nova perícia
e
dever de indenizar pelas benfeitorias construídas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Câmara decidiu
de forma clara e objetiva as questões de fato e de direito, esclarecendo que a posse dos embargantes era injusta, pois não
tinham
título de domínio.

O procedimento de retificação de área
foi utilizado
de forma incorreta para ampliar a extensão do
imóvel registrado na
matrícula adquirida pelos apelados,
incluindo
a Fazenda Katherine.

A
s condições da A
ção foram devidamente
analisadas
no acórdão.

O J
uízo não está vinculado à conclusão do laudo pericial, por força do princípio do livre convencimento motivado
, que permite ao julgador formar sua
convicção com
base em
outros elementos
de prova constantes no processo
.

O pedido de indenização por benfeitorias não foi
apreciado na primeira instância
,
e a
questão não foi objeto de R
ecurso
, o que
inviabiliza
sua apreciação
pelo
acórdão
recorrido
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os
Embargos de Declaração
não se destinam
rediscussão
da causa
(art. 1.022 do CPC)
.

A posse injusta impede o reconhecimento do direito reivindicatório do ocupante sem título dominial.

O juiz não está
obrigado a seguir a conclusão do
laudo pericial e pode decidir com base em outros elementos probatórios.

O pedido de indenização por benfeitorias não foi
objeto recursal
,
o que veda a
apreciação
na segunda instância
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
j.
16-8-2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a
o
acórdão que
deu provimento à Apelação interposta pelos embargados e, por consequência, reformou a sentença que havia julgado improcedente a Ação Reivindicatória n. 0000824-47.2014.8.11.0046, por eles ajuizada.

O
s embargantes
alegam
equívoco

da Câmara

ao

considerar
que a retificação de área realizada
por eles
teria abrangido a Fazenda
K
atherine,
quando,
conforme
a
perícia
,
a sobreposição ocorre em relação
a outro
imóvel.

Aduzem
que
o Colegiado
não analisou adequadamente a necessidade de
individualização exata do imóvel
reivindicad
o
,
requisito
essencial
da
A
ç
ão,
desprezou
o fato de que
exercem
a
posse
desde 1984,
como atestaria a
documentação anexa
da ao processo
, e
reconheceu contradiç
ões
no laudo pericial, mas
não determinou a realização
d
e nova perícia, o que compromete a fundamentação
utilizada
.

Argumentam

também
que
o aresto
não se manifestou sobre o pedido de indenização p
or benfeitorias e direito de ret
enção, além
de ser obscuro
ao não discriminar exatamente qual porção
do imóvel
foi
objeto da decisão favorável
a
os embargados, gerando insegurança jurídica.

Por sua vez, o
s embargados
afirma
m
que a intenção dos embargantes é meramente protelatória
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os
embargante
s

questiona
m a interpretação da
da à
perícia
,
a
po
ntam ausência de fundamentação
, premissa fá
tica

equivocada
e omissão
, e
afirmam que exerce
m
a posse
do imóvel
desde 1984.

No entanto, as questões suscitadas
e relevantes para a solução da lide
foram examinadas e
decididas
de forma clara e objetiva, ficando consignado que, por se tratar de
A
ção
R
eivindicatória,
a posse do
s
embargante
s

é injusta,
uma vez que não possuem
título
dominial
.

R
essa
ltou-se
também que
o procedimento de retificação de área foi
indevidamente
utilizado para
ampliar significativamente a extensão d
o imóvel do
s
embargante
s
/apelado
s
, muito além

da metragem constante no
título
aquisitivo
,
baseando-se no
laudo pericial e
nos
documentos
anexados aos
autos
.
Confira-se
:

“
Não é demais registrar que os apelados adquiriram uma determinada quantidade de área de posse e, anos depois, dois títulos de domínio, além de utilizarem o procedimento de retificação para acrescentar, a uma dessas matrículas, uma quantidade significativa de terras, inclusive maior do que aquela descrita no respectivo documento. Tal circunstância deixa mais do
que evidente que o procedimento abarcou a Fazenda Katherine, pertencente aos apelantes.

Esse fato está explicitado no laudo
e também
nos contratos anexados na contestação, os quais mostram que os apelados
adquiriam duas áreas de posse
por instrumento particular. Uma delas em 6-9-1984, adquirida de Valdir
Masuti
, com
2.420 hectares
, dentro de uma área maior de 10.000 hectares, situada em Campos de Júlio, município de Vila Bela da Santíssima Trindade, sem titulação, incluindo o compromisso de regularizá-la no INCRA. A outra, em 11-7-1984, adquirida de Alceu Luiz Guerra, com
1.000 alqueires paulistas (2.420 hectares)
, também localizada no município de Vila Bela, perfazendo um total de
4.840has.

Posteriormente,
em 1993,
os apelados adquiriram documentos de domínio relativos às matrículas n. 8.045 (Fazenda Clementino - 1.053,560ha) e n. 4.386 (Fazenda Estrela D’Alva - 1.000,1070), somando 2.053,667has, nos quais alocaram os documentos adquiridos. Na contestação, consta, ainda, uma Escritura lavrada em 14-9-1993, em que o apelado Valdir
Lavratti
comprou da Agropastoril Guajuvira S/A outra área de
2.998,00ha
, denominada Fazenda São Benedito, localizada no município de Comodoro.

Relevante consignar que os apelados se utilizaram do procedimento de retificação de área para acrescentar à matrícula adquirida posteriormente, uma quantidade de terras muito superior àquela descrita no título adquirido. Tal prática não se coaduna com o conceito legal desse procedimento,
previsto apenas para adequar a descrição constante no Registro de Imóveis à realidade do terreno
.

[...]
”
.

Portanto, não há qualquer

equívoco na análise dos fatos realizada no
aresto.

E mais,
embora
o
s
embargante
s

sustentem
que a
questão relativa à
ausência de
individualização
do imóvel
como requisito da
A
ção não foi
examinada
,
em diversos momentos o julgado

evidencia claramente a delimitação do bem
reivindicado e
o
cumprimento das demais exigências

para a propositura da
demanda
pelo
s
embargado
s
, como se
infere
abaixo:

“[..]Por outro lado, quanto aos títulos dos apelantes, diz que
após estudo da propriedade da Fazenda Katherine, verificou-se a existência da cadeia dominial vinculada à matrícula 4.062 até o seu título de origem
, descrevendo-a como Fazenda Akita, com 1.007,00ha, transmitida pelo Estado de Mato Grosso em 4-4-1966, consoante matrícula 9.091 do RGI de Cáceres. Posteriormente, registrou-se como matrícula 4.062, do RGI de Pontes e Lacerda, referindo-se à Fazenda Akita, de propriedade de Yoshio Akita. Por fim, foi registrada como Fazenda Katherine, sob a matrícula 4.062-R-2, no RGI de Pontes e Lacerda,
adquirida por Gilson Esteves dos Santos em 2-10-1989.
As respectivas Certidões Imobiliárias foram regularmente anexadas, incluindo o caminhamento e o Mapa Perimetral,
os quais se mostraram

semelhantes nas duas matrículas
. [...]

Ou seja, conforme a perícia, a área reivindicada pelos apelantes ora está situada naquele local, ora deslocada e distante dali, dependendo de cada documento analisado e das diferentes bases do INTERMAT. Logo, ao contrário do que concluiu a sentença, a prova aponta diversas possíveis localizações para as áreas, tanto as dos apelantes quanto as dos apelados, ficando expressamente consignado no laudo que, “
sempre que considerada alguma das bases, as demais, por evidente, vão se sobrepor
”
.[...]

A Ação Reivindicatória constitui o procedimento pelo qual o proprietário não possuidor ajuíza contra um possuidor não proprietário, exigindo a comprovação da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa reivindicada e a demonstração da posse injusta do réu. No presente caso, os autores/apelantes demonstraram tais elementos de forma exaustiva, conforme detalhado acima, principalmente no que diz respeito à posse injusta, que não foi reconhecida na
sentença.[...]
”
.

Quanto ao
reconhecimento da contradição
no
laudo pericial e
à

ausência de determinação de nova perícia, o acórdão
expôs

os motivos
que levaram ao julgamento do mérito da A
ção
, de modo que
sua fundamentação
permanece íntegra.
Segue transcrito o seu teor
:

“
Embora contraditório em alguns pontos e inconclusivo em outros, já que apresenta teses para a alocação das áreas envolvidas, o artigo 479 do CPC dispõe que o juiz não está vinculado à conclusão do laudo pericial,
por força do princípio do livre convencimento motivado do julgador, que pode perfeitamente formar sua convicção com outros elementos probatórios
”
.

Não há também

obscuridade
,
visto que

o
aresto

especificou
que a área
tratada na
decisão favorável
se refere
à
Fazenda Katharine,
devidamente
individualizada
:

“
Os apelantes ajuizaram a Ação Reivindicatória sob a arguição de serem proprietários da Fazenda Katherine, com 1.007ha, matrícula 4.062 do RGI de Pontes e Lacerda (MT), situada às margens do Rio Formiga, no município de Comodoro (MT
).
[...]

Diante de todo o exposto, dou provimento ao Recurso para reformar integralmente a sentença, julgar procedente a Ação Reivindicatória proposta pelos
apelantes e determinar a restituição do imóvel reivindicado, assim como os condeno ao pagamento de indenização pelo uso indevido do imóvel a ser apurado em liquidação de sentença
”
.

Por fim, não
se configura a
negativa de prestação jurisdicional
no que tange ao
pedido de indenização por benfeitorias. Isso porque a sentença
não abordou a questão, que, ademais, não foi objeto de R
ecurs
o
tanto pelos
embargante
s

quanto
pelo
s
embargado
s
e nem mesmo constou como pedido subsidiário em contrarrazões
.

Nesse ponto, importante registrar que os embargantes, em contrarrazões, se limitaram à alegação de preclusão da impugnação do laudo pelos embargados
e a inexistência de nulidade
, que estaria evidente nas razões apenas o inconformismo
deles (apelantes/embargados), e que não haveria posse injusta a suportar a pretensão reivindicatória.

Como se vê, t
odos os pontos necessários
para a resolução
da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sem qualquer contradição
, omissão ou obscuridade
,
sendo
manifesto
o mero inconformismo do
s
embargante
s
com o
desfecho
da lide e a
tentativa
de rediscutir a matéria, o que não
é permitido por esta via
(art. 1.022 do CPC
).

Para
ilustrar:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo
se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Em
bargos de declaração rejeitados
”
.

(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017,
grifos nossos
).

P
osto isso
,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025